Tribunal: TCU
Processo: 010.459/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DENÚNCIA. Solicitação de novos pedidos de subvenção e/ou emprestimo ao Conselho Federal de Farmácia em 2024 sem a prestação de contas da utilização e destinação dos recursos recebidos no ano anterior

Inteiro teor:
Acórdão 749/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 78 a 80), em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 010.459/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Conselho Federal de Farmácia; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Aline Moreira Delfiol (9306/OAB-RO) e Ocicled Cavalcante da Costa Rodrigues (1175/OAB-RO), representando Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.8.1. levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.8.2. encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante e aos jurisdicionados; 1.8.3. encerrar o presente processo, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 235, parágrafo único, RI/TCU.